Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO. PENHORA. ELEVADORES OU SEUS COMPONENTES. BEM MÓVEL JÁ INCORPORADO AO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não é regra nesse tipo de demanda, mas sim exceção prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial.
2. O elevador e seus componentes, quando incorporados à estrutura do prédio, são insuscetíveis de divisão, tendo em vista sua natureza de bem de uso coletivo, nos termos do art. 3o da Lei no 4.591/1964.
3. O art. 649, I do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta dos bens inalienáveis, o que alcança o elevador de edifício.
4. Recurso conhecido e não provido.